Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0749515-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DO PLANALTO RECORRIDO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63610221, inadmitiu o recurso especial interposto por FÁTIMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DO PLANALTO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70562129). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019